Tribunal: TJSP
Processo: 1500036-41.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – furto qualificado – fiação elétrica. Apelantes confessos, de acordo com prova dos autos – laudo pericial e testemunhas. Aplicação do art. 197, CPP. Materialidade presente, autoria reconhecida.
Art. 59, CP – não reconhecimento da forma privilegiada do delito. O furto de fios, como neste caso, não pode ser mensurado tão só pelo singelo valor que ferro velho pagaria pelo quilo do

Ementa:
APELAÇÃO – furto qualificado – fiação elétrica. Apelantes confessos, de acordo com prova dos autos – laudo pericial e testemunhas. Aplicação do art. 197, CPP. Materialidade presente, autoria reconhecida.
Art. 59, CP – não reconhecimento da forma privilegiada do delito. O furto de fios, como neste caso, não pode ser mensurado tão só pelo singelo valor que ferro velho pagaria pelo quilo do produto. Há que se considerar: i) despesa com reparo do local, portão arrombado; ii) valor do material colocado para recolocação da linha em funcionamento; iii) valor da mão de obra utilizada para o reparo, inclusive com despesa de veículo para tanto; iv) prejuízo do consumidor que ficou sem linha da prestadora de serviços pelo tempo essencial até o final do reparo.
Ademais, valor de avaliação em R$ 512,92 que excede mais da metade do salário mínimo da época. Corresponde a 12,48 vezes o bolsa família pago na época, valor que o Executivo Federal considera suficiente para auxiliar famílias de menor renda. Entendimento atualizado do E. Superior Tribunal de Justiça.
Regime prisional fechado para JOSÉ FRANCISCO, reincidente. Compensação da circunstância atenuante genérica de confissão, com uma das condenações anteriores.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.